Tribunal: CARF
Processo: 11128.722855/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/05/2017
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722855/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.507 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SANTOS PRIDE SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/05/2017
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal
da multa imposta.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722855/2018-11
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações
fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do
Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento
Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação
aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de
desconsolidação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter apenas a autuação referente a
desconsolidação por conhecimento Genérico, no montante de R$ 5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente),
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente a Conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
10.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Segundo a Fiscalização, o Agente de Carga SANTOS PRIDE SERVIÇOS DE
COMERCIO
EXTERIOR
LTDA.,
CNPJ
No
10487976000194,
concluiu
a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705093274679 a
destempo em/a partir de 15/05/2017 18:04:18, segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151705094448387.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7393700, pelo Navio M/V MONTE
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

ACONCAGUA, em sua viagem 74S, com atracação registrada em 17/05/2017
13:23:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 17000165209, Manifesto Eletrônico
1517501051106,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705093274679
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151705094448387.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705093274679 foi
incluído em 12/05/2017 17:47:34, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB. Intimada do
Auto de Infração em 26/11/2018 (fl.51), a interessada apresentou impugnação em
13/12/2018 e documentos, juntados às fls. 57 e seguintes, alegando em síntese:  A Impugnante nã
representante (subagente) da empresa CKP VISION LOGISTICA DO BRASIL LTDA.,
na desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o
151.705.093.274.679, de modo que a Impugnante não pode ser qualificada como sujeito
passivo da obrigação tributária acessória;  Logo, impõe
-se a decretação da nulidade do auto de infração lavrado nos autos do
processo administrativo fiscal de n.o 11128.722855/2018-11;  O agente de navegaçã
o promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante
a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto à Escala e ao Manifesto Eletrônico,
em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Santos, bem como as informações a
respeito das cargas transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico master (MBL)
n.o 151.705.093.274.679;  Deve
-se aceitar o fato de que a responsabilidade atribuída à Impugnante foi excluída
pela denúncia espontânea da infração, nos termos artigo 102, §§ 1o e 2o, do Decreto- Lei
n.o 37/1966;  Não resta dúvida que o artigo 102, §2o, do Decreto
-Lei n.o 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, convertida em dezembro de
2010 na Lei n.o 12.350, dispõe que a denúncia espontânea exclui a aplicação de
penalidades em caso de descumprimento tanto de obrigações principais como de
acessórias no setor aduaneiro, com exceção daquelas aplicáveis na hipótese de
mercadoria sujeita a pena de perdimento;  Verifica
-se que a penalidade imposta, nos autos do processo administrativo fiscal em
referência, não obedece a qualquer critério de individualização, não se mostrando,
ainda, proporcional ou razoável;  Importante esclarecer que no presente auto de infração, temo
penalizada duas vezes em relação a único fato, vez que apenas um Conhecimento
Eletrônico master (MBL) foi desconsolidado, qual seja, o de n.o 151.705.093.274.679,
ao qual estão vinculados os Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os
151.705.094.448.387 e 151.705.094.455.324 (Solução de Consulta n.o 02/2016 da
COSIT);  Requer a Impugnante sua notificação da data e horário em que a sessão de
julgamento de sua Impugnação será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de
infração em discussão. ”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação:
É o relatório
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
Destaco ademais que o recurso voluntário repete os argumentos postos na
impugnação integralmente, pouco tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ,
havendo destaque apenas a alegação da vedação do bis in idem das multas aplicadas.
Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50.Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2oNa solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto em parte na apreciação do
presente recurso:
“DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa de mora estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” A referida norma trata da exclusão da
responsabilidade por infração tributária, diante da denúncia espontânea dessa infração,
ou seja, exclui a aplicação da penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do
agente de carga, estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir
dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois
estes são essenciais para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas
ou destinadas ao exterior. Se o agente de carga não insere no Sistema Carga suas
informações, o que se faz pelo registro do conhecimento eletrônico, o órgão de estado
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

em referência não conhece estas informações, não pode consultar estes dados, pois eles
ainda não existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio,
fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do agente de carga infrator apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade
da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia
a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-
tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração
anteriormente cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação
da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na legislação.
Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer
que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de
lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação
aduaneira, que prevê a sua aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao dispositivo
normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, que
incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante sedimentado nos pretórios, a
multa de cunho administrativo.
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988) § 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei posteriormente
pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do Decreto-Lei n.o
37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no âmbito aduaneiro, a
exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia espontânea da infração no caso de
descumprimento de obrigações acessórias, administrativas ou instrumentais não foi
verificado no presente caso, pois houve o descumprimento do prazo estabelecido na
legislação tributária, conforme já visto. Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na
legislação, ou seja, ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e
exigível.
Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que existe um
ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04, de 17/01/1986,
DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de Tributação igualmente
EXCLUIU a denúncia espontânea após referida formalização de entrada, isso antes
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

mesmo do instituto constar da legislação específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de
1966.
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo
em vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a
formalização da entrada de veículo procedente do exterior é procedimento
administrativo que dá início aos controles fiscais em relação à carga
transportada,
DECLARA, em caráter normativo, às unidades descentralizadas e aos demais
interessados, que, depois de formalizadas a entrada de veículos procedente do
exterior, não mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao
transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa carga neste
transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986" A Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil, a Cosit, posteriormente em solução de consulta interna realizada em
30/05/2016, ao dispor sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo
aqui estudado, manifestou-se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não
for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se
for possível a reparação.
b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a descumprimento de
obrigação tributária acessória, plenamente prevista na legislação tributária, conforme já
citado, não sendo aplicável a aplicação da retroatividade benigna, pois a denúncia
espontânea não alcança o presente caso, pois a materialização da infração ocorreu pelo
simples descumprimento do prazo para a prestação de informações obrigatórias,
conforme exaustivamente descrito no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a multa
regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este
que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames
observados pela Administração Pública.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

aspectos de sua validade. Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera
administrativa conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC
Enunciado
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de
sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos,
proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo
em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se
vinculam aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos
limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão. 4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma
geral a decisão em processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes,
não aproveitará seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência se não
aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não
interessado na nova relação o contribuinte-parte no processo de que decorreu
a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores,
também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos
das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui
como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando
a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte
interessada."”
Ainda sobre a denúncia espontânea reforço que razão também não assiste a
contribuinte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às
obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de
prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se
falar em denúncia espontânea. O CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento
sedimentou sua posição na súmula vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta,
valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da Ilustre
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual concordo e
adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

Por fim, destaco sobre a incidência múltipla da penalidade, assiste razão a recorrente.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração:
“OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 15/05/2017 18:04:18
O Agente de Carga SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR
LTDA., CNPJ No 10487976000194, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705093274679 a destempo em/a partir de
15/05/2017 18:04:18, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705094448387.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7393700, pelo Navio M/V MONTE
ACONCAGUA, em sua viagem 74S, com atracação registrada em 17/05/2017
13:23:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 17000165209, Manifesto Eletrônico
1517501051106,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705093274679
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151705094448387.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705093274679 foi
incluído em 12/05/2017 17:47:34, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
(...)
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 15/05/2017 18:21:52
O Agente de Carga SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR
LTDA., CNPJ No 10487976000194, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705093274679 a destempo em/a partir de
15/05/2017 18:21:52, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705094455324.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7393700, pelo Navio M/V MONTE
ACONCAGUA, em sua viagem 74S, com atracação registrada em 17/05/2017
13:23:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 17000165209, Manifesto Eletrônico
1517501051106,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705093274679
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151705094455324.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705093274679 foi
incluído em 12/05/2017 17:47:34, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado”.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

De fato houve a aplicação de multa duas vezes em relação a um fato: apenas um
Conhecimento Eletrônico master (MBL) foi desconsolidado, qual seja, o de n.o
151.705.093.274.679, ao qual estão vinculados os Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os
151.705.094.448.387 e 151.705.094.455.324. Tratando-se, portanto, de apenas uma informação
prestada fora do prazo estabelecido na legislação tributária, deve ser exonerada a multa aplicada
indevidamente.
Neste sentido é a jurisprudência desta Turma, conforme Acórdão 3003-000.767,
de relatoria do ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, não acarretando nulidade de
julgamento por falta de fundamentação, não violando a ampla defesa, contraditório e ao
devido processo legal.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do
prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que
deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
parcial provimento, mantendo a multa em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja
informação deixou de ser prestada e afastando a multa em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.507 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722855/2018-11

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital